Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.

1. A obscuridade é caracterizada pelo defeito redacional ou pela má formulação de conceitos que ocasionam a incompreensão do texto da decisão.

2. Não existe qualquer obscuridade, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

3. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5. A dedução em Juízo, apontando a eventual existência de obscuridade no julgado, constitui regular e legitimo direito ao recurso, cujo desprovimento não enseja por si só a aplicação da multa.

6. Embargos de declaração não provido.